Tribunal: TJMT
Processo: 1022113-71.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022113-71.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE ALMEIDA PEDROSO - CPF: 046.706.571-35 (RECORRIDO), FELIPE ALMEIDA PEDROSO - CPF: 046.706.571-35 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no

1022113-71.2025.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido: FELIPE ALMEIDA PEDROSO.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/12/2025
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, de modo que não ficou demonstrada a legalidade nos seus procedimentos e na legalidade da suspensão do fornecimento dos serviços
.

2.

Na hipótese, o corte no fornecimento de energia elétrica foi indevido, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação proposta por consumidor, determinando o restabelecimento do fornecimento de energia e condenando a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, em razão da interrupção indevida do serviço, apesar do adimplemento da fatura questionada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão do fornecimento de energia elétrica em unidade consumidora adimplente configura falha na prestação do serviço; e (ii) estabelecer se o corte indevido justifica a condenação por danos morais e se o valor fixado mostra-se proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, sem justa causa, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC.

4. O ônus de demonstrar a regularidade do corte de energia incumbe à fornecedora, conforme o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, tendo apresentado apenas alegações genéricas.

5. A existência de ordem de religação nos registros internos da empresa, bem como o lacre de corte apresentado pelo autor, comprovam a interrupção do fornecimento, infirmando a tese defensiva de inexistência de suspensão.

6. A interrupção injustificada de serviço essencial atinge a dignidade do consumidor e ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral in re ipsa.

7. A indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico, sem configurar enriquecimento ilícito. O montante de R$ 6.000,00 mostra-se excessivo diante da extensão do dano, sendo razoável sua redução para R$ 4.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A concessionária de serviço público responde objetivamente por falha na prestação do serviço, inclusive por corte indevido de fornecimento de energia elétrica, nos termos do art. 14 do CDC. 2. A interrupção imotivada de serviço essencial, como a energia elétrica, configura ato ilícito e gera dano moral presumido, independentemente da comprovação de prejuízo concreto. 3. O ônus de comprovar a regularidade da suspensão do serviço incumbe exclusivamente à fornecedora. 4. O valor da indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o impacto da conduta na esfera pessoal do consumidor.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6o, VIII, 14; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, art. 46.

(N.U 1031729-70.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2025, Publicado no DJE 16/10/2025)

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025